Tribunal: STF
Processo: AI 838646
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. Consoante dispõe o inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível contra decisão de única ou última instância que haja implicado o julgamento da causa, o que não ocorre na espécie.